Tribunal: STF
Processo: ACO 1358
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ação cível originária. Inviabilidade de reautuação como intervenção federal. Etapa antecedente. Controvérsia sobre a quem incumbe a análise da pertinência da apresentação de eventual pedido desse jaez ao Supremo Tribunal Federal, a partir da provocação feita pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ou ao do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Restituição dos autos ao eminente Relator.



      Vistos etc. 



      O Ministro Nunes Marques, em despacho datado de 19 de setembro de 2022, submete a presente ação cível originária a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de dezembro de 2006, acolheu representação de intervenção estadual no Município de Pelotas apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça diante da inobservância de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (eDoc 4, p. 179-187).



    A então Governadora do Estado, em 27 de agosto de 2007, apresentou informações. Aludindo à inoportunidade da medida excepcional, comunicou que seria enviado ofício à Prefeitura do Município para que o ente providenciasse o cumprimento do pronunciamento judicial independentemente da intervenção (eDocs 4, p. 216-223, e 5, p. 1-5).



    Em 15 de outubro seguinte, a Procuradoria-Geral de Justiça, realçando a obrigatoriedade da intervenção na hipótese, preconizou que o Presidente do Tribunal de Justiça formalizasse, no Supremo, pedido de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de ver promovida a medida extrema originalmente determinada contra o Município de Pelotas.



    O Órgão Especial da Corte estadual, em 4 de agosto de 2008, reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (eDoc 5, p. 53-58).



    O Regional, em 6 de novembro imediato, suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 5, p. 67-68). 



    O Tribunal da Cidadania não conheceu do conflito e encaminhou o feito ao Supremo (eDoc 5, p. 80-81). 



    2. Embora autuado como ação cível originária, o processo versa descumprimento de decisão judicial a ensejar, na ótica da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, intervenção federal, a qual pressupõe pedido do Presidente do Tribunal de Justiça encaminhado a esta Corte. 



    Nos termos do art. 352 do Regimento Interno, cabe ao Presidente do Supremo a relatoria do feito. 



    3. Remeta-se à Presidência, que melhor dirá sobre eventual reautuação e redistribuição. 



    4. Publique-se.”



      É o relatório. 



      Examino.



      Como realçou o Ministro Nunes Marques, este feito envolve notícia de descumprimento de decisão judicial, a pressupor, na perspectiva defendida pela então Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Dra. Isabel Dias Almeida, em petição datada de 15.10.2007, o encaminhamento, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de representação a esta Suprema Corte, com base nos arts. 34, VI, e 36, II, ambos da Magna Carta.



      À luz dos precedentes desta Casa, deduzido pedido de intervenção federal fundado em descumprimento de decisão de Tribunal de Justiça amparada na Constituição da República, incumbe ao respectivo Presidente, se o caso, encaminhar o requerimento ao Supremo Tribunal Federal. Nesse rumo:



    - INTERVENÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO. INTERPRETAÇÃO DO INCISO II DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E DOS ARTIGOS 19, II E III, DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990, E 350, II E III, DO R.I.S.T.F.. A PARTE INTERESSADA NA CAUSA SOMENTE PODE SE DIRIGIR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL, PARA PROVER A EXECUÇÃO DE DECISÃO DA PROPRIA CORTE. QUANDO SE TRATE DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DEVE SER DIRIGIDO AO RESPECTIVO PRESIDENTE, A QUEM INCUMBE, SE FOR O CASO, ENCAMINHA-LO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS REQUERENTES. (IF 105 QO, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/1992, DJ 04-09-1992 PP-14088 EMENT VOL-01674-01 PP-00112 RTJ VOL-00142-02 PP-00371)



    EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Não caracterização. Intervenção federal. Ausência de pagamento de precatório vencido. Alegação de ofensa ao art. 34, inc. VI, da CF. Desobediência à ordem judicial de Tribunal de Justiça do Estado. Pedido formulado diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pela parte interessada na causa. Ilegitimidade ativa reconhecida. Legitimação do presidente do tribunal local. Seguimento negado. Agravo improvido. Precedentes. Somente na hipótese de descumprimento de decisão emanada do próprio Supremo Tribunal Federal, a parte interessada em pedido de intervenção federal poderá deduzi-lo diretamente perante esta Corte. 2. INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial alimentar. Descumprimento voluntário e intencional. Não ocorrência. Inadimplemento devido a insuficiência transitória de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas constitucionais. Precedentes. Fundamento subsidiário para o indeferimento da inicial. Pedido indeferido por ilegitimidade ativa. Agravo improvido. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva a omissão voluntária e intencional do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos financeiros. (IF 4677 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 19-06-2012 PUBLIC 20-06-2012)



      Ocorre, todavia, que, na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se declarou incompetente para encaminhar o requerimento de intervenção federal que lhe foi apresentado pela então Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, do MPRS, em acórdão assim ementado (evento 5, fl. 53):



    PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO. REPRESENTAÇÃO: PRECATÓRIO. NÃO PAGAMENTO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL. CRÉDITOS DE ORIGEM TRABALHISTA. Tendo os créditos dos precatórios desatendidos origem em condenações pela Justiça do Trabalho, competente é o TRT da 4ª Região para apreciar pedido de intervenção federal. Precedente unânime da Corte. Declinaram da competência. 



      Segundo o entendimento esposado pela Corte estadual gaúcha, uma vez que a origem da requisição de intervenção estadual no Município de Pelotas/RS, emanada do TJRS e alegadamente descumprida pelo Estado do Rio Grande do Sul, estava na ausência de pagamento, pela referida edilidade, de precatórios alimentares expedidos pela Justiça do Trabalho, incumbiria ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, se o caso, encaminhar a esta Suprema Corte o pedido de intervenção federal apresentado pelo MPRS.



      Remetidos os autos ao TRT da 4ª Região, este, por seu então Presidente, João Ghisleni Filho, igualmente se declarou incompetente para o encaminhamento do pedido de intervenção ao Supremo Tribunal Federal, suscitando conflito negativo perante o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “Trata o presente de pedido de adoção de providências necessárias à instauração de processo de intervenção no Município de Pelotas, à luz do disposto no artigo 35, inciso IV, da Constituição Federal, encaminhado por esta Presidência ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul por meio do ofício juntado à fl. 02. 



    Autuado naquela Corte, o feito foi encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que propôs Representação para fins de intervenção do Estado no Município de Pelotas, com fulcro no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição Federal (fls. 262-5). 



    Após manifestação do município executado, os autos retornaram ao Procurador-Geral de Justiça que ratificou os termos da representação.



    O feito foi, então, submetido ao Relator, que o levou a julgamento, sendo acolhida a representação.



    Transitada em julgado essa decisão, foi requisitada à Exma. Governadora do Estado a intervenção no Município de Pelotas.



    Manifestou-se a Exma. Governadora expondo as razões pelas quais entendeu descabida a intervenção no município, salientando que oficiaria ao prefeito municipal solicitando o pagamento do precatório em tela.



    Cientificada dessa manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça propugnou pela intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul, ao argumento de que a ação interventiva foi decretada e a formalização do ato requisitada à Exma. Governadora do Estado que, apresentando justificativa, não efetuou a intervenção. Assim, com o objetivo de suprir o ato que deveria ter sido por ela praticado, requer a remessa da questão ao Supremo Tribunal Federal, uma vez acolhido o pedido de intervenção.



    O Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça proferiu despacho recebendo o pedido de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul. 



    Expedido ofício à Exma. Governadora, esta presta informações (fls. 379-92).



    Levado o feito a julgamento, o Exmo. Relator oferece voto, acolhido pelos seus pares, declinando da competência a esta Justiça Especializada para conhecer e julgar o pedido, com base no artigo 114 da Constituição Federal.



    Diante do exposto, entendendo que não compete a esta Justiça Especializada apreciar pedido de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul pela origem (descumprimento de ordem emanada do Tribunal de Justiça), suscito o conflito negativo de competência.



    Autue-se.



    Após, nos termos do art. 151 do Regimento Interno deste Tribunal, determino o encaminhamento do presente feito ao Superior Tribunal de Justiça, para os fins a que alude o artigo 105, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal.”



      Encaminhados os fólios ao Superior Tribunal de Justiça, este não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por entender caracterizada hipótese de conflito federativo, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, a envolver, de um lado, a União e, de outro, o Estado do Rio Grande do Sul.



      Nesta Suprema Corte o feito foi autuado como ação cível originária e inicialmente distribuído ao Ministro Celso de Mello, em 24.3.2009, tendo ocorrido a emissão de parecer pelo Ministério Público, em 24.8.2010, e a subsequente substituição do Relator, na forma do art. 38 do Regimento Interno do STF, com conclusão dos autos ao Ministro Nunes Marques, em 05.11.2020.



      Do histórico processual acima traçado, verifica-se, portanto, que não chegou a ser formalizado o encaminhamento de requerimento fundamentado de intervenção federal, como exige a jurisprudência desta Suprema Corte (IF 105 QO, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 04.09.1992; e IF 4677 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJ de 20.06.2012), quer pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, quer pelo do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



      Com efeito, o debate instaurado na origem envolve etapa antecedente à do encaminhamento do pedido interventivo, de modo que versa, unicamente, controvérsia sobre a quem incumbe a análise da pertinência da apresentação de eventual pedido desse jaez ao Supremo Tribunal Federal, a partir da provocação feita pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, se ao Presidente do TJRS ou ao do TRT da 4ª Região.



      Registro, a propósito, que, em caso análogo, a envolver exame sobre o Tribunal competente, o TRT da 4ª Região ou o TJRS, para fazer a avaliação de pedido de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de pedido de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul, decorrente do alegado descumprimento de decisão do TJRS que acolheu pedido de intervenção estadual no Município de Pelotas/RS, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO TRABALHO E TRIBUNAL ESTADUAL. REQUISIÇÃO DE INTERVENÇÃO FEDERAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERIDA EM OUTRO PEDIDO DE INTERVENÇÃO, DO ESTADO EM MUNICÍPIO, POR DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA.



    1. É da competência do Tribunal de Justiça o processamento de requisição de intervenção federal no Estado, fundada em descumprimento de decisão do referido Tribunal, ainda que essa tenha sido proferida em pedido de intervenção do Estado em Município, por descumprimento de sentença trabalhista.



    2. Também não é caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal. A eventual submissão da requisição de intervenção ao STF deve ser precedida de juízo delibatório de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça, como faz certo o art. 19, I, da Lei 8.038/90.



    3. Conflito conhecido, para declarar competente o Suscitado.” (CC n. 104.303/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.)



      Anoto, ademais, que, embora não tenha ainda sido encaminhada resposta quanto ao ofício eletrônico nº 6316/2023 (evento 17), expedido por esta Suprema Corte, consulta realizada nesta data a relação de ordem cronológica individualizada dos precatórios devidos pelo Município de Pelotas/RS, constante do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na rede mundial de computadores1, aponta ainda não terem sido quitados os requisitórios indicados na relação anexa ao ofício TRT SJ-SP nº 1.280/2005 (evento 2, fl. 2).



    Nessa conjuntura, ausente a formalização de pedido interventivo propriamente dito, pendente disputa quanto à autoridade incumbida de analisar e, se o caso, deduzir requerimento desse jaez, a partir de provocação feita pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, inviável a reatuação e redistribuição do feito como intervenção federal, razão pela qual determino a restituição dos fólios ao gabinete do Ministro Nunes Marques.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://www.tjrs.jus.br/static/2020/08/relacao_ordem_cronologica_individualizada.pdf